Tribunal: CARF
Processo: 13629.001335/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001335/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
DOUDARLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. DISPOSITIVOS LEGAIS DE APLICAÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A falta ou a apresentação deficiente de qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social deve ser
penalizada pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas na
legislação.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO CABIMENTO.
A multa somente pode ser relevada quando cumpridos todos os requisitos
exigidos na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001335/2008-75
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001335/2008-75

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 268/275 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente de descumprimento de obrigação acessória referente ao período de apuração
01/01/2003 a 31/12/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata este processo administrativo tributário de Auto de Infração - DEBCAD n°
37.158.314-4, lavrado em nome da empresa DOUDARLI TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA - EPP, com aplicação de multa no valor de R$ l2.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração acostado às fls. 06/07, destes autos,
embora devidamente intimada em data de 31.03.2008, por intermédio de TIAD – Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos, a empresa não apresentou à
Fiscalização as Relações de todos os contribuintes individuais e transportadores
autônomos que lhe prestaram serviço, conforme Conhecimentos de Transportes listados
nas planilhas anexadas a este processo nas fls. 08/09, os Conhecimentos de Transportes
n°s 051, 210, 2l1, 250, 251, 568 e 1709 e os Blocos contendo as notas fiscais das
competências 01 a 12/2003 e 12/2005.
Diz o Relatório supracitado que com tal conduta, a empresa infringiu o disposto no
inciso I do artigo 33, parágrafos 2° e 3° da Lei n° 8.212, de 1991 c/c os artigos 232 e
233 parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social -RPS -, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Informa, também, que na Ação Fiscal ficou constatado que os valores constantes nos
Livros Diários, relativamente a serviços prestados, estavam diferentes “dos
efetivamente obtidos através da análise dos conhecimentos de transportes e notas fiscais
de prestação de serviços apresentados à Fiscalização. Diz que referidos valores foram
lançados ora a maior , ora a menor, conforme demonstrado nas planilhas de fls. 10/57,
destes autos.
Aduz que da análise dos conhecimentos de transportes e notas fiscais de prestação de
serviços constatou-se diferença de valores entre as vias fixas e as vias da contabilidade e
que foram realizadas diligências nos maiores clientes da autuada, com o objetivo de
confrontar as vias das tomadoras com as da empresa fiscalizada, quando se constatou
que os “valores lançados nas vias fixas estavam inferiores.”
Acresce que não houve qualquer recolhimento das contribuições incidentes sobre os
valores pagos pelos serviços prestados por transportadores autônomos, o que ensejou
emissão de Representação Fiscal para Fins Penais por ocorrência, em tese, dos crimes
contra a Ordem Tributária relacionado à Contribuição Previdenciária, conforme artigo
1° da Lei n° 8.137/90 - ocorrido no período de 12/2003 a 12/2005 e Sonegação de
Contribuição Previdenciária, conforme artigo 337-A, incisos I, II e/ou III, do Código
Penal Brasileiro -Decreto-lei n° 2.848, de 07.12.40, ocorrido no período de 02/2003 a
12/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa - fls. 07, a multa cabível à
infração tem com fundamento legal os artigos 92 e 102,da Lei n° 8.112, de 1991, artigo
283, inciso II, alínea “j” e artigo 373, do RPS, importa em R$l2.548,77, com valor
atualizado pela Portaria MPS -RF n° 77, de 11.03.2008. Consigna o Relatório em causa
a ausência de circunstâncias agravantes da penalidade aplicada.
A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal- MPF – de n°
09424995F00- fls. 58, contendo ordem para verificação das obrigações relativas às
Contribuições Sociais administradas pela Receita Federal do Brasil, como prevê o artigo
2°, da Lei n° 11.457, de 16.02.2007, e aquelas relativas a terceiras entidades, conforme
artigo 3° da mesma Lei n° 11.457, de 2007, com ciência do contribuinte em 22.11.2007.
A documentação que serviu de base à lavratura do Auto foi solicitada por intermédio do
TIAF - Termo de Inicio da Ação Fiscal - fls. 59-/60 e TIAD - Termo de Intimação para
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001335/2008-75

Apresentação de Documentos - fls.61. A ciência destes documentos ocorreu em
22.11.2007 e 18.03.2008, respectivamente.
Registra o processo, nas fls. 73/74 o AGD - Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos com discriminativo dos documentos apreendidos.
Em 24.04.2008, deu-se por encerrada a Ação Fiscal, consoante Termo de Encerramento
da Ação Fiscal - TEAF -juntado nas fls. 79/80 e teve como resultado a emissão de 04
(quatro) Autos de Infração, DEBCAD n°s 37.158.315-2; 37.158.316-0 ; 37.158.314-4;
37.158313-6, 01 (uma) Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD
37.158.312-8 e emissão de uma GPS no valor de R$27.437,20.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
Em 02.04.2008, a empresa tomou_ ciência pessoal da autuação, consoante assinatura
aposta nas fis.1, destes autos. Em 30.04.2008, devidamente representada - doc. de fls.
256, protocolizou defesa face à autuação, instrumento de fls. 247/256.
O documento de fls.264 diz que a defesa é total e tempestiva .
A autuada inicia sua impugnação qualificando-se e fazendo um breve relato dos fatos e
fundamentos contidos no presente Auto de Infração afirmando, após, o que a seguir, em
síntese, será relatado:
a- diz que embora constando do artigo 283, inciso II, letra “j” do Decreto 3.048/99, que
a multa aplicada há de iniciar-se no valor mínimo de R$ 6.361,73, e mesmo tendo sido
reconhecido deforma extrínseca, as atenuantes do contribuinte, e de forma intrínseca a
inexistência de agravantes, a multa foi aplicada acima do mínimo, ou seja R$12.548,77,
sem que para tanto, houvesse motivação, o que importa em violação dos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e ausência de fundamentação;
b- que o contribuinte descumpriu obrigação acessória, o que não implica em lesão ao
erário, não contribui e nem contribuiria para evasão para si e/ou terceiro, e que a
obrigação acessória em nada atinge os propósitos de intenção do legislador da Lei
Complementar - CTN art. 113, §2°, que é de prestar informação no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dela decorrente;
c - que a exigência fiscal que resultou na penalização pecuniária do contribuinte não tem
qualquer razão de ser sob o “espeque” do artigo 113, parágrafo 2° do CTN, razão pela
qual entende que a exigência fiscal é descabida e desmedida;
d- que a obrigação acessória motivadora da penalidade é acéfala, sendo uma das
medidas impostas ao contribuinte pelo Poder Estatal com o único propósito de aumento
de burocracia e representa um excesso de serviços prestados ao fisco sem qualquer
utilidade prática;
e- que levando em conta que a obrigação acessória descumprida não representou uma
evasão para si e/ou terceiro, sendo de cunho eminentemente burocrático fugindo aos
propósitos do artigo 113, 2° , do CTN, pede seja acionado a favor do contribuinte, o
permissivo legal insculpido no parágrafo 1° do artigo 291, do Decreto n° 3.048, de
06.05.1999;
f- que o contribuinte preenche todos os pressupostos para fazer jus ao cancelamento da
penalidade, de forma que a mesma seja relevada;
g- Reafirmando que o auto de infração está calcado em norma emanada o Poder
Executivo que não é lei em sentido formal e que pelo contrário, é um mero ato
administrativo com valor para “dar fiel execução às leis instituidoras de tributo, e que o
Decreto não pode criar, alterar ou extinguir direitos e obrigações, o que cabe somente às
leis, pede a procedência da impugnação, a declaração de insubsistência do auto e que,
no caso de manutenção de sua procedência, seja relevada a penalidade aplicada.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001335/2008-75

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 267):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/-12/2005
EMENTA:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. DISPOSITIVOS LEGAIS DE APLICAÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO
CABIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social ou
apresentá-los de forma deficiente.
As obrigações acessórias estão previstas na legislação previdenciária e a aplicação de
penalidade por seu descumprimento não tem relação com evasão fiscal
A multa por descumprimento de legislação previdenciária bem como seu valor
encontram previsão em Lei, devendo ser atualizada nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social.
A legislação tributária está elencada no Código Tributário Nacional.
A multa somente pode ser relevada quando cumpridos todos os requisitos exigidos na
legislação previdenciária.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 19/08/2008 e apresentou recurso voluntário
de fls. 277/281 em que alega afronta ao princípio da legalidade prevista na constituição e no
Código Tributário Nacional e que teria direito à relevação da multa.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da multa aplicada
Conforme constou na decisão recorrida:
A ação fiscal foi desenvolvida com fundamento nos artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457, de
16 de março de 2007 e artigo 293, do Regulamento da Previdência Social - RPS -
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Diz o artigo 293, supracitado:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001335/2008-75

Os parágrafos 2° e 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 , dizem,
respectivamente:
Art. 33. [...] .
[...]
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento
da Receita Federal- DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
[...]
Consoante firmado no Relatório Fiscal da Infração, o Auto foi lavrado por ter a empresa
deixado de apresentar à fiscalização, documentos a ela devidamente requisitados por
intermédio de TIAF e TIAD, quais sejam eles 1 Relações de todos os contribuintes
individuais e transportadores autônomos que lhe prestaram serviço, conforme
Conhecimentos de Transportes listados na planilhas anexadas a este processo nas fls.
08/09, os Conhecimentos de Transportes n°s 05l, 210, 2l1, 250, 25l, 568 e 1709 e os
Blocos contendo as notas fiscais das competências 01 a 12/2003 e 12/2005, razão pela
qual foi lavrado o presente auto de infração.
À infração cometida pela empresa e comprovada pela Auditoria, coube a aplicação de
multa no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e
sete centavos) tendo como fundamento legal o disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212, de 1991 e 283, inciso II, alínea “j” e artigo 373, ambos do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999 que assim
dizem, respectivamente:
Lei no 8212:
Art. 92 - A infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$100.000, 00 (cem mil cruzeiros) a Cr$10.000.000, 00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme o regulamento (valores atualizados, a partir de 01.03.2008 pela
Portaria MPS/MF no 77. de 11.03.2008 para R$1.254,89 a R$125.487,95) - grifamos
Art. 102 Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Regulamento da Previdência Social
Art. 283 Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.212, ambas de 1991,
e 10.666, de 08 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeita a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações: (valor alterado para R$12.548,77. a partir de
01.03.2008. conforme Portaria MPS/MF no 77. de 11.03.2008). (grifamos)
j) deixara empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, 0 serventuário da Justiça ou o titular de serventia
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001335/2008-75

extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresenta-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira.
Depreende-se da leitura dos dispositivos supratranscritos que quando da aplicação da
multa emprestou-se fiel observância à Lei n° 8.212, de 1991 bem como ao seu
Regulamento, não havendo que se falar que a multa foi aplicada em valores maiores que
o mínimo previsto e nem que se falar em desrespeito a princípio constitucional quando
de sua aplicação.
Apesar de estarmos diante de competências 01 a 12/2003 e 12/2005, o momento
em que se verificou a ocorrência da infração, a legislação já havia sido alterada e ela é quem
deve ser aplicada, de modo que está correta a decisão recorrida.
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida quanto a este ponto.
Ainda, com relação à questão da ilegalidade da norma, verifica-se que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, assim como a norma que prevê a instituição da
obrigação tributária, nos termos do disposto no artigo 113, § 2o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3 ° - A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A obrigação acessória está devidamente prevista na legislação tributária, mais
especificamente na Lei no 8.212/91, nos seus artigos 32, §§ 2o e 3o, 92 e 102 e não prosperam as
alegações de que as penalidades não encontram fundamento em lei em sentido formal. O que é
objeto de norma infralegal é a atualização monetária dos valores lá previstos.
Da relevação
O contribuinte requer a aplicação do disposto no parágrafo 1o do artigo 291, do
RPS:
Art. 291
[...]
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação , ainda que não contestada a infração, desde que seja infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Conforme se verifica dos presentes autos, o contribuinte não trouxe prova de que
houve a tempestiva correção, dentro do prazo da impugnação.
Deste modo, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego lhe provimento.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001335/2008-75

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital